Tribunal: TCU
Processo: 026.556/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2777/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Paulo César Goncalves Ladeira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 60756/2010, registro Siafi 742003, (peça 34) firmado entre o Ministério do Esporte e município de Carmo/RJ, e que tinha por objeto "modernização da quadra esportiva Ruy Sérgio Gomes, situado à Rua Agostinho Lemgruber, Carmo/RJ". Considerando que a TCE foi instaurada em decorrência da descontinuidade da execução do objeto contratual e que, por meio do Parecer Circunstanciado (peça 1) a Caixa Econômica Federal concluiu que as obras realizadas não possuíam funcionalidade; Considerando que a Caixa Econômica Federal encaminhou os documentos de peças 73 e 74 informando que a conclusão do empreendimento e a funcionalidade do objeto do ajuste foi atestada em 17/05/2021, conforme Relatório de Acompanhamento de Engenharia, acompanhado de relatório fotográfico (peça 74, p. 4-8); Considerando que não houve citação até o momento e que, concluído o objeto e alcançados os objetivos da avença, não existem mais os motivos que levaram à instauração da presente TCE; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Instrução Normativa TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76, de 23/11/2016, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, e dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.556/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Cesar Goncalves Ladeira (XXX.792.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.